Tribunal: TJSP
Processo: 2130127-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Probabilidade do direito. Indefinição, por ora, acerca do tema, pois pese o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula 97, a matéria foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP - Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Probabilidade do direito. Indefinição, por ora, acerca do tema, pois pese o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula 97, a matéria foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP - Tema 1069), artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser discutida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Perigo de dano à saúde da agravante não demonstrado. Cirurgia bariátrica realizada há pouco mais de 6 meses, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos procedimentos. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Decisão mantida.
Recurso desprovido.